Tribunal: TJDFT
Processo: 0738979-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA ESTATAL NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de réu preso preventivamente, sob alegação de excesso de prazo na instrução criminal, paralisada há sete meses em razão da não juntada de laudo pericial deferido em fevereiro de 2025. Sustenta a defesa desídia estatal e desproporcionalidade da custódia cautelar, requerendo a imediata soltura do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há litispendência em face de habeas corpus anterior com idêntico objeto; e (ii) estabelecer se a demora na juntada do laudo pericial caracteriza excesso de prazo imputável ao Estado, apto a ensejar o relaxamento da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a ocorrência de litispendência parcial, uma vez que já tramita habeas corpus anterior com o mesmo fundamento, subsistindo apenas a análise restrita à alegação de excesso de prazo.
4. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa demanda aferição segundo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.
5. Constatado que a demora decorre de diligência requerida pela própria defesa — perícia comparativa de fisionomia —, não há falar em desídia estatal, mas sim em tramitação regular do feito.
6. A prisão preventiva permanece justificada, com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos, conforme fundamentos atualizados em reavaliação judicial recente.
7. A pena máxima cominada ao delito, superior a quatro anos de reclusão, legitima a manutenção da medida extrema, nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.
Tese de julgamento:
1. A litispendência em habeas corpus impede o conhecimento de novo writ quando há identidade de partes e fundamentos.
2. A demora na conclusão da instrução processual não configura excesso de prazo quando motivada por diligência requerida pela própria defesa.
3. A manutenção da prisão preventiva é legítima quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP e não se verifica desídia estatal na condução do feito.